Tribunal: STF
Processo: RE 607126
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM LINHAS DEFINITIVAS: NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PRÉVIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO MOMENTO DA PERMISSÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.